Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de ilegitimidade passiva do DETRAN, DER, Distrito Federal e Thiago Braga Martins.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela desconstituição da sentença e regular processamento do feito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 53833663) e Thiago Braga Martins (ID 53833665).
4. Segundo a inicial, em 19/06/2022 a parte autora adquiriu da empresa Grand Car o veículo Honda Civic, placa JKE8201, pelo preço de R$60.000,00, a ser pago mediante a entrega do veículo Mitsubishi ASX, placa ONS2700, avaliado em R$43.000,00, e o valor de R$17.000,00. Requereram os autores, em síntese: a) condenação do Detran/DF à obrigação de transferir a titularidade dos veículos negociados; b) condenação do Detran/DF, DER/DF e SEFAZ/DF à obrigação de transferir a titularidade dos débitos indicados, incluindo IPVA e multas de trânsito.
5. Em face do pedido formulado, evidencia-se que a pretensão autoral atinge a esfera de interesse público e está atrelada ao cumprimento de obrigações, a serem impingidas aos órgãos públicos (Detran/DF, DER/DF e Sefaz/DF), importando destacar que parte dos débitos foram inscritos em dívida ativa (ID 53833523 - Pág. 14).
6. Nesse contexto, a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, porquanto repercute no sujeito passivo da obrigação tributária e no cumprimento de obrigações imputadas ao Detran/DF e/ou ao DER/DF.
7. O entendimento exposto, aliás, está em consonância com o julgamento das Turmas Recursais Reunidas, segundo o qual, a transferência administrativa do veículo e a responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados está inserida nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito, sendo salutar a presença de todos na demanda, por força do artigo 506, do CPC (07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. em 26/06/2023).
8. Registre-se que a competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação em face do ente público atrai também o julgamento da ação em face do particular. Inteligência do artigo 2o, da Lei 9.099/95, e do artigo 55, § 3o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1774278, 07411465720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1796070, 07059249020218070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, a sentença deve ser desconstituída para afastar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e dos órgãos públicos indicados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, desconstituindo a sentença recorrida, garantir o regular processamento do feito na origem.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.